Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO FOMENTO EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO DE FORMA AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa devedora em ação revisional de contrato bancário, alegando abusividade em cláusulas de contrato de empréstimo, especialmente quanto à taxa de juros, método de amortização, cobrança de tarifas e seguro prestamista. Pleiteia a revisão contratual, a substituição do método de amortização, a declaração de abusividade de cláusulas e o reconhecimento de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso em face da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado com finalidade empresarial; (iii) verificar a legalidade da capitalização de juros e do método de amortização adotado; (iv) apurar eventual prática de venda casada na contratação de seguro prestamista; e (v) examinar a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação apresenta fundamentos que dialogam com a sentença recorrida, estando atendido o requisito da dialeticidade exigido pelos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, razão pela qual afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário firmado por pessoa jurídica com a finalidade de obtenção de capital de giro para atividade empresarial, pois, nesse contexto, o contratante não se qualifica como destinatário final.
5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS - Tema 953), sendo irrelevante variação centesimal entre a taxa contratada e a aplicada.
6. A adoção da Tabela Price como método de amortização é válida quando expressamente acordada, inexistindo prova de violação contratual ou ilegalidade que justifique sua substituição.
7. A contratação do seguro prestamista foi formalizada de forma autônoma, sem comprovação de compulsoriedade ou nexo de imposição com a concessão do empréstimo, afastando-se a caracterização de venda casada.
8. A alegação de excesso de execução foi baseada em cálculos próprios que desconsideram cláusulas contratuais válidas e não foi acompanhada de prova efetiva de amortizações ou valores pagos, inviabilizando o acolhimento da insurgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É admissível a apelação que apresenta razões minimamente relacionadas com os fundamentos da sentença recorrida, satisfazendo o requisito da dialeticidade.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário firmado por pessoa jurídica com a finalidade de obtenção de capital de giro para atividade empresarial.
A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma expressa e clara, mesmo que a taxa efetivamente aplicada exceda minimamente a contratada.
O método de amortização pactuado, como a Tabela Price, é válido e não enseja substituição na ausência de ilegalidade comprovada.
Não se caracteriza venda casada quando a contratação do seguro prestamista se dá por adesão voluntária e documentada, sem comprovação de imposição pela instituição financeira.
A alegação de excesso de execução depende de prova robusta, com cálculos detalhados e demonstração do valor efetivamente quitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 917, § 3o; CDC, arts. 6o, III; 39, I; 42, parágrafo único. Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o. MP no 2.170-01/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.08.2012 (Tema 953). TJDFT, Acórdão 1992648, 0722676-05.2023.8.07.0007, Rel.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 09.05.2025. TJDFT, Acórdão 1975003, 0700586-72.2024.8.07.0005, Rel.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 19.03.2025. TJDFT, Acórdão 1988953, 0712251-44.2022.8.07.0009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 25.04.2025. TJDFT, Acórdão 1990875, 0702763-61.2024.8.07.0020, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025.